Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-70.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Segunda fase da dosimetria. Redução aquém do mínimo legal inviável. Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afastamento de uma pena substitutiva. Dicção do § 2.o do art. 44 do Código Penal. Impossibilidade. Recurso não provido.